Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719304-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAMUEL PAULINO DA SILVA REU: ELENY DA MOTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por SAMUEL PAULINO DA SILVA em face de ELENY DA MOTA SILVA objetivando a desconstituição do acórdão de no 1282746 proferido pela Sexta Turma Cível deste eg. Tribunal nos autos dos Embargos à Execução no 0708913-67.2019.8.07.0009. O autor deixou de recolher o preparo e de realizar o depósito constante do artigo 968, inciso II do CPC, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Juntou documentos. O pedido de gratuidade de justiça realizado pelo autor restou indeferido por meio da decisão de ID 26644975, na qual foi determinado o recolhimento do preparo e do depósito constante do artigo 968, inciso II do CPC. Conforme certificado no ID 27424750, o autor deixou decorrer o prazo sem manifestação. É o breve relatório. D E C I D O. Conforme cediço, nos termos do art. 321 do CPC, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do mesmo estatuto processual ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor a emende, ou a complete, sendo certo que, a teor do que se lê no respectivo parágrafo único, “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Além disso, tratando-se de ação rescisória o Código de Processo Civil dispõe sobre seus requisitos de admissibilidade: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. (destaquei) No caso em análise, o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido por meio da decisão de ID 26644975, e no mesmo ato o autor foi intimado para juntar o recolhimento do preparo e do depósito constante do artigo 968, inciso II do CPC. Embora facultado ao autor a oportunidade de emendar a inicial, não houve a comprovação de recolhimento do depósito e nem das custas processuais, conforme certificado no ID 27424750. Assim, verificada a ausência do valor obrigatório, necessário aplicar o artigo 968, § 3o do CPC, que trata do indeferimento da inicial quando não efetuado o depósito. Colaciono entendimento desta Corte de Justilça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. TRANSCURSO DO PRAZO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. I - Operada a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça à autora, o que obsta o reexame da matéria, art. 507 do CPC, e transcorrido o prazo concedido para realização do depósito prévio, a consequência processual é o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por disposição legal expressa, art. 968, §3o, do CPC. Mantida a decisão. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1234587, 07192868720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA COM PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL. CONSELHO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 9289/96. LEI DE CARÁTER ESPECIAL. NÃO ATENDIMENTO À EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Embora facultada a emenda à inicial, a parte autora, ora recorrente, não atendeu regularmente à determinação, fazendo incidir a regra do art. 321, parágrafo único, do CPC; tendo sido indeferida a petição inicial, com base no art. 330, IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, com arrimo no art. 485, I, do Codex. 2. Correta a decisão do Relator que indefere a petição inicial e julga extinta a ação rescisória na medida em que não atendida, satisfatoriamente, emenda à inicial. 3. O benefício da isenção do preparo, conferido aos entes públicos previstos no art. 4o, caput, da Lei 9.289/1996, é inaplicável aos Conselhos de Fiscalização Profissional. Inteligência do art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.289/1996. Precedentes do STF e STJ citados. 4. Em obediência ao previsto no artigo 1021 §§ 4o e 5o, do NCPC/15, declarado o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, condenar-se-á a parte agravante ao pagamento de multa. Agravo interno improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1214269, 07067772720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com base nos arts. 968, § 3o c/c 330, IV do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do mesmo diploma legal. Sem honorários, uma vez que não formalizada a relação processual. Transitado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021 18:04:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador